Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva, rejeitou em parte a impugnação e determinou a intimação das partes para apresentarem os documentos e os cálculos que entendem devidos, observando os parâmetros da decisão, em cinco dias, sob pena de preclusão. Agrava o executado, BANCO DO BRASIL S/A, sustentando, em síntese, a necessidade de: formação de litisconsórcio passivo com o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados, com base no art. 130, III, CPC, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; realização de perícia contábil, pois não se trata de meros cálculos aritméticos; liquidação pelo procedimento comum, para se provarem fatos novos a respeito da titularidade do direito do poupador e do valor devido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Em relação a necessidade de prévia liquidação, o caso dos autos demanda meros cálculos aritméticos, razão pela qual não há necessidade de liquidar o julgado, bastando que a ré exiba os documentos necessários para viabilizar os cálculos, nos termos do art. 509, §2o do CPC. Em relação ao litisconsórcio passivo necessário, ao contrário do alegado pelo executado, trata-se de litisconsórcio facultativo, razão pela qual, nos termos do art. 275 do CPC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Nesse sentido, tendo o exequente optado por pleitear a indenização em desfavor do executado, eventual prejuízo frente aos demais codevedores deve ser pleiteado em ação próprio. Por outro vértice, compete ao executado a adoção das eventuais providências caso o crédito tenha sido cedido a terceiro, não podendo imputar tal circunstância ao exequente. Em relação a competência da justiça federal para julgar a demanda, trata-se de competência em razão da pessoa, onde litiga os entes federados. Nesse sentido, conforme já definido pela Súmula 556 do Superior Tribunal Federal é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Ademais, a União já informou que não tem interesse em integrar a demanda. Em relação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o executado argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do diploma legal, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação do executado em apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovado a hipossuficiência da parte. Em relação a ausência de documentos indispensáveis, o exequente apresentou os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, sentença e acórdãos. Compete ao executado, se o caso, contrapor tais documentos, apresentando outros que entenda pertinentes. Em relação a necessidade de realização de perícia contábil, o título exequente definiu todos os critérios para realização dos cálculos, nos seguintes termos: Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nesse sentido, por hora, não há que se falar em prova pericial, uma vez que as partes sequer apresentaram os cálculos dos valores que entendem devidos. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, ao contrário do alegado pelo executado, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação jurisprudencial e deixou assentado que o dies a quo da incidência dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva versando sobre direito individual homogêneo tem fluência desde a citação na ação principal. Em relação a aplicação equitativa dos honorários advocatícios, ao executado para observar que a ação civil pública já fixou honorários em relação a fase de conhecimento, sendo que os honorários deste cumprimento de sentença observarão a previsão do art. 523 do CPC. Ademais, o executado, em que pese alegar excesso na execução, não apresentou planilha dos valores que entende cabíveis, tampouco garantiu o juízo, arcando com o ônus correspondente. Em relação a exibição dos documentos, a executada, instituição bancária, possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil publica. Não há que se falar, assim, em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. Ademais, em relação a pandemia, cumpre ressaltar que já ocorreu o retorno das atividades, fato que afasta a alegada impossibilidade de exibição dos documentos. Ante o exposto, rejeito em parte a impugnação, nos termos da fundamentação acima, cabendo a análise da existência de débito, o qual demanda a prévia exibição dos documentos e apresentação dos cálculos. As partes para apresentarem os cálculos que entendem devidos, observando os parâmetros desta decisão, em cinco dias, sob pena de preclusão. Pelas razões expostas na r. decisão, não vislumbro verossimilhança das alegações do Agravante. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. Por sua vez, descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. Já quanto ao procedimento adotado, o MM. Juiz observou o art. 509, § 2o, do CPC, segundo o qual é dado ao credor promover, desde logo, o cumprimento da sentença, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético. O título judicial exequendo, embora não tenha identificado especificamente os seus destinatários e o valor devido a cada um deles, estabeleceu, de forma expressa, critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido. A identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Assim, não há fato novo alegado e eventuais alegações de excesso se inserem como ajuste de contas e podem ser considerados quando apresentados os documentos e as contas pelas partes. Quanto ao pedido de realização de perícia contábil, anoto que somente após a apresentação dos documentos e cálculos determinados pelo MM. Juiz é que será possível apreciar a necessidade da prova pericial. Assim, tenho por ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator